Tribunal: TJES
Processo: 5015838-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015838-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA PAIXAO SARCINELLI
RECORRIDO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015838-75.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCIANA PAIXAO SARCINELL.

RECORRIDO
:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 50% APÓS O 30º DIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE (TEMA 1032 STJ). PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 488 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora, beneficiária de plano de saúde da ré, questiona a cobrança de coparticipação de 50% sobre as despesas de internação psiquiátrica que excederam o período de 30 dias.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a cláusula de coparticipação está expressamente prevista no contrato e em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1032 (REsp 1.755.866/SP), que validou a cobrança de coparticipação de até 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano. Deixou de analisar preliminares com base no art. 488 do CPC (primazia do mérito favorável à parte a quem aproveitaria a nulidade).

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela anulação ou reforma da sentença. Alega cerceamento de defesa e nulidade
citra petita
pela não apreciação das preliminares arguidas na inicial, e reitera a abusividade e onerosidade excessiva da cláusula de coparticipação, invocando o CDC (arts. 6º, V, e 51, IV). Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A ausência de manifestação sobre "preliminares arguidas pela autora" (o que é atípico, pois preliminares processuais geralmente são arguidas pelo réu) não gera nulidade quando o juiz decide o mérito em favor da parte a quem a nulidade não aproveitaria ou quando a questão de fundo (validade da cláusula) torna a discussão preliminar irrelevante, aplicando-se corretamente o princípio da primazia da resolução de mérito (Art. 488, CPC). No mérito, a sentença está alinhada ao precedente vinculante do STJ (Tema 1032), que pacificou a legalidade da cláusula de coparticipação de 50% após o 30º dia de internação psiquiátrica, desde que prevista contratualmente, como ocorre no caso. Não há onerosidade excessiva ou abusividade quando a cobrança segue estritamente os parâmetros validados pela Corte Superior para o equilíbrio contratual.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)